Tribunal: TJSP
Processo: 1129470-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1129470-97.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000566605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1129470-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1129470-97.2019.8.26.0100
2
8a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
VOTO No 27353
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados
a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é
objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188
do STF. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.
A sentença de fls. 135/137 julgou
improcedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Em consequência da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Irresignada,
a
seguradora
recorre
(fls. 139/148), alegando que deve ser reconhecida sua sub-rogação nos direitos
do consumidor a quem pagou a indenização securitária. Aduz que há prova do
nexo causal entre os danos sugeridos e a falha na rede elétrica (pico de energia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1129470-97.2019.8.26.0100
3
Requer seja ressarcida pelos valores que desembolsou. Aduz que o consumidor
não pode ser responsabilizado pela oscilação de energia, não havendo se falar,
ainda, em caso fortuito ou força maior. Argumenta com a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público. Argumenta que os laudos técnicos
fornecidos são suficientes para comprovar os danos, sendo, por isso,
desnecessária a prova técnica. Pugna, ao final, pela reversão do julgamento e
acolhimento de seu pedido.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 153/157.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve oscilação de energia
nos domicílios do segurado, Valdemir Crize (apólice no 0114.57.71.955-4), vindo
a danificar equipamentos elétricos. Informa que indenizou o segurado dos
prejuízos havidos, nos limites da apólice, vindo, agora, a se socorrer do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1129470-97.2019.8.26.0100
4
Judiciário para cobrar da concessionária de serviço público o ressarcimento dos
valores, no total de R$ 1.056,32.
A r. sentença julgou improcedente a
pretensão inaugural.
Mas, respeitada a convicção do MM Juiz
de Direito, é caso de procedência do pedido da seguradora.
Vale ressaltar, desde logo, que este E.
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização
da via judicial é condicionada a tal procedimento”.1
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados referem-
se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente do
contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1129470-97.2019.8.26.0100
5
Federal.2
Não
se
nega,
ainda,
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da
Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no
360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva do
Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do
fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das
Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”3
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Igualmente, fez juntar aos autos: apólice firmada com o
segurado; aviso e relatório de regulação do sinistro; laudo técnico efetuado por
empresa especializada (fls. 36); comprovante do pagamento feito ao beneficiário
(fls. 42).
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1129470-97.2019.8.26.0100
6
Perfeito, portanto, o nexo de causalidade
necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a apelada não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. Assim, não se evidenciando a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já decidiu
esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“EMBARGOS INFRINGENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INDENIZAÇÃO.
Embora
as
descargas
atmosféricas sejam eventos da natureza, tal fato, por si só, não exclui a
responsabilidade da concessionária de fornecimento de energia elétrica
em indenizar os consumidores pelos danos causados em seus
equipamentos, se esta não faz prova boa e cabal de que tomou as
cautelas mínimas de proteção na rede de distribuição de energia.
Embargos rejeitados.”4
Diante dessas considerações, postas
essas premissas, o recurso da seguradora comporta acolhimento, para o fim de
julgar procedente a demanda nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando a companhia elétrica a reembolsar a autora, o valor de R$ 1.056,32,
com incidência de correção monetária a contar do desembolso administrativo,
além de juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação.
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Embargos Infringentes no 9077992-06.2008.8.26.0000 - Rel. Des.
Felipe Ferreira J. 01/12.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1129470-97.2019.8.26.0100
7
Em razão da inversão do julgamento,
arcará a acionada com as custas e despesas do processo, além dos honorários
advocatícios à parte adversa, ora arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR